Tribunal: TJMT
Processo: 0001430-44.2010.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001430-44.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FOMA OVCHINNIKOV - CPF: 345.482.891-00 (EMBARGANTE), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ANTIP OVCHINNIKOV - CPF: 639.700.909-20 (EMBARGANTE), FEDORA OVCHINNIKOV - CPF: 244.110.199-49 (EMBARGANTE), EVDOKIA OVCHINNIKOV - CPF: 630.262.871-72 (EMBARGANTE), KUZMA OVCHINNIKOV - CPF: 372.908.009-15 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), AMANDA ANDRADE SOARES GUSMAO - CPF: 008.501.021-97 (ADVOGADO), LUIZ FRANK BERALDINI BREGUERAM - CPF: 020.757.067-19 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), FABRICIO CARDOSO DA SILVEIRA - CPF: 567.526.019-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –– RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1361730/RS –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

FOMA OVCHINNIKOV E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, reconheceu a necessidade de retratação para negar provimento ao 2º apelo e dar provimento ao 1º,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÉDULA RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL –– RECURSO REPETITIVO RESP Nº 1361730/RS –
RETRATAÇÃO POSITIVA
–
ACÓRDÃO READEQUADO.

“1.1. - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 deste último Diploma Legal"; (STJ - REsp: 1361730 RS 2013/0011124-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/08/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2016)”

In casu,
quando se iniciou a contagem do prazo prescricional para requerer a execução do julgado (05.07.2013 – data do trânsito em julgado da sentença exequenda), o Código Civil em vigor era o de 2022, portanto, incide a prescrição trienal.
” (ID.163296743).

Em suas razões, de ID.164590169, os embargantes aduzem omissão no acórdão, haja vista a não incidência da prescrição trienal.

Contraminuta no ID.165850161.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isso porque no v. acórdão restou bem consignado quanto a ocorrência da prescrição trienal,confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“
A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente Ação de Cumprimento de Sentença, fundada nas seguintes Cédulas Rurais Pignoratícias:
a- CRPH 87/00411-9; b- CRPH 88/00599-2; c- CRPH 88/00600-X; d- CRP 89/00102-8; e- CRP 89/00098-6; f- CRPH 89/00098-6; g- CRPH 88/00633-6; h- CRPH 88/00634-4; i- CRPH 88/00635-2; j- CRPH 89/01439-; k- CRPH 89/01440-5; l- CRPH 89/01141-3 e m- CRPH 89/01442-2,
todas emitidas entre os anos de 1987 a 1990.

O Juíz
a quo
em sentença de Id. 119012024, entendeu pela ocorrência da prescrição trienal, com fulcro no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo 919, e condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixou a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.

No acórdão de Id. 129836667, restou consignado que a prescrição aplicável à espécie seria a vintenária, haja vista a incidência do Código Civil de 1916, conforme tese firmada no RESP Nº 1361730/RS.

No entanto, em detida análise dos autos, verifico que a prescrição é trienal, haja vista que quando se iniciou
a contagem do prazo prescricional para requerer a execução do julgado (05.07.2013 – data do trânsito em julgado da sentença exequenda),
o Código Civil em vigor era o de 2022.

Neste sentido, colaciono o REsp nº 1.361.730/RS - Tema 919,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (CPC/73, ART. 543-C). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO: VINTENÁRIO NO CÓDIGO CIVIL/1916 (ART. 177); TRIENAL NO CÓDIGO CIVIL/2002 (ART. 206, § 3º, IV). TERMO INICIAL: DATA DO PAGAMENTO. CASO CONCRETO: RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973: 1.1. - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal"; 1.2. -
"O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."
2. Caso concreto: prescrição da pretensão. 3. Recurso especial a que se nega provimento”. (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).”

Assim, passo à análise quanto à ocorrência da prescrição trienal, haja vista que os exequentes aduzem a inocorrência da prescrição.

No caso dos autos, a sentença transitou em julgado em 05/07/2013, iniciando-se o prazo prescricional.

Em 06.04.2015 foi pleiteado o desarquivamento dos autos, o qual foi deferido em 14.04.2015. No entanto, após o desarquivamento, o presente feito ficou paralisado sem qualquer manifestação, com novo pedido de desarquivamento e liquidação de sentença em 09.12.2016.

Assim, verifica-se que apesar de ter sido realizado um pedido de desarquivamento em 06.04.2015, o pedido de liquidação de sentença somente se formalizou em 09.12.2016.

Assim, já havia transcorrido o prazo prescricional trienal, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo, in verbis:

“Com efeito, da certidão do trânsito em julgado (05/07/2013) até a data do segundo pedido de desarquivamento (23/11/2016) já havia transcorrido mais de 3 (três) anos, sem que houvesse qualquer manifestação da parte exequente. Nesse passo, pertinente destacar que o singelo pedido de desarquivamento, formalizado em 13/04/2015, do qual resultou carga ao mandatário legal da parte exequente, não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição. (...) Ademais, quando do pedido de liquidação de sentença, o prazo prescricional já havia se integralizado.

Note-se que o processo permaneceu sem impulso regular da parte exequente por mais de 3 (três) anos após o trânsito em julgado, havendo, durante o período, apenas um pedido de desarquivamento, formalizado em 13/04/2015, o qual foi atendido pela Secretaria Judicial, resultando em formalização de carga ao advogado Dr. Renato Cintra Farias, em 14/04/2015.

Após tal pedido – que não suspendeu ou interrompeu o prazo prescricional -, a parte exequente somente voltou a peticionar em 23/11/2016, com novo pedido de desarquivamento, quando já integralizado o prazo prescricional.”

Portanto, escorreita a sentença.
”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023